Tribunal: STF
Processo: HC 191658
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Samuel Lucas Procopio e outro, em favor de Paulo Cesar Prates dos Santos, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 612.190/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de PAULO CESAR PRATES DOS SANTOS, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o d. juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora recorrente pela prática, em tese, do delito de latrocínio tentado. 
    Postula o impetrante, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de indícios de autoria e de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar. (eDOC 9)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Intimado, o impetrante trouxe aos autos cópia da denúncia e da representação pela prisão preventiva.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Evidentemente, na hipóteses de manifesta e incontestável ilegalidade, a Corte tem superado o rigor da referida súmula, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante busca afastar os indícios de autoria, porquanto a vítima “deixou claro em Juízo que não viu nenhuma pessoa no dia dos fatos que pudesse reconhecer.” Diz, ainda, que o suposto corréu, em cuja residência foram encontrados o capuz e arma, foi sentenciado em processo desmembrado e já está em liberdade.
    Da leitura dos autos, verifiquei que o outro réu não foi denunciado pelo latrocínio, mas por porte ilegal de arma.
    Quanto ao paciente, investigações policiais deram conta de que a autoria recai sobre ele, embora a defesa as questione.
    Colhe-se do decreto prisional:
    A Autoria Policial narra que, em 17 de março de 2020, por volta das 22 horas, nas proximidades da Destilaria Alcídia, zona rural, neste município e comarca de Teodoro Sampaio/SP, a vítima Cláudio Pinheiro da Silva, vigilante patrimonial que, na ocasião dos fatos, desenvolvia suas atividades laborais junto a Destilaria Alcídia, ao realizar ronda com a motocicleta, placas EOM 6947 São Paulo/SP, em uma estrada rural lateral da Usina, foi alvejado por um disparo de arma de fogo que o atingiu na região posterior da sua coxa esquerda, caindo ao solo e permanecendo imobilizado. 
    Segue que dois indivíduos desconhecidos saíram da vegetação lateral da estrada rural, um deles com capuz, e solicitaram para que vítima não reagisse, subtraindo tão somente a arma de fogo que portava, um revólver marca Taurus, calibre 38, capacidade de 6 tiros, modelo RT082, nº JU975913, totalmente municiado, pertencente a empresa Grupo Souza Lima. 
    Na sequência, os roubadores se evadiram do local com a arma de fogo e as munições. Após, a vítima foi socorrida e se encontra na UTI do HR-Presidente Prudente-SP, em estado gravíssimo, eis que a munição se encontra alojada no fígado. 
    Ante os fatos registrados, a Polícia Civil empreitou investigação minuciosa, corroborada com busca e apreensão, bem como afastamento de sigilo telemático, inclusive, culminando com a prisão temporária do denunciado, angariando elementos robustos de que Paulo César havia perpetrado o crime em testilha. 
    Por ser modalidade de encarceramento cautelar, a prisão preventiva somente pode ser concedida pelo juiz, na fase inquisitorial, após requerimento do Ministério Público ou de representação formulada pela autoridade policial. 
    Como medida cautelar que é, sua concessão está condicionada à presença concomitante dos pressupostos inerentes a tal tutela, quais sejam, “fumus bonis iuris” e “periculum in mora”, que, analisados sob a ótica processual penal, transmutam-se em fumaça do cometimento do delito (materialidade e autoria delitivas) e perigo da liberdade (necessidade de garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a aplicação da lei penal), consoante o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 8)
    Como se vê, não se vislumbra manifesta ilegalidade, a autorizar a superação da súmula 691. Atribui-se ao paciente a prática de gravíssimo crime, por meio de investigação policial que contou, inclusive, com quebra do sigilo telemática.
    Eventuais inconsistências na referida investigação, apontadas pela defesa, devem ser objeto de instrução processual e, dada a sua complexidade, são impossíveis de serem verificadas no momento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente